Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604087-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO
P R E V I S T O E M L E I . I M P O S S I B I L I D A D E D E A F A S T A R A
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-
TSE 23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a
partir da emissão do CNPJ de campanha, estará dispensado da
obrigatoriedade da abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06002202020206160025, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 14/06/2021)

Num. 43590648 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 16:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051616400735900000042553323
Número do documento: 23051616400735900000042553323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 17:01:23

Assim, é de se acolher o argumento de ausência de razoabilidade na desaprovação
das contas, uma vez que comprovado o enquadramento do caso concreto nas exceções
previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

Logo, não há qualquer ressalva a ser apontada.

1.1 Não apresentação de contas parciais e atraso na apresentação de contas finais.

Quanto a ausência de apresentação de contas parciais o entendimento deste
tribunal é no sentido de que:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE PAGOS AO
PR

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0604087-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, NORBERTO LUIZ MOLENA, ELEIÇÕES 2022,
Inadimplente, Partido da Mulher Brasileira - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NORBERTO LUIZ MOLENA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
NORBERTO LUIZ MOLENA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590648
16/05/2023
16:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.969

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604087-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NORBERTO LUIZ MOLENA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: NORBERTO LUIZ MOLENA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE
N Ã O O B R I G A T O R I E D A D E D E
ABERTURA DE CONTA ART. 8º §4º, II
RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO
ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS
CONTAS FINAIS, FALHAS MERAMENTE
FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
PREJUDICAR AS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidato que renunciou ao pleito dentro
do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ
de campanha, não estando obrigado a
realizar a abertura das contas bancárias
(art. 8º § 4º,II Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de
contas parciais não impõe necessariamente
a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo
julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43590648 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 16:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051616400735900000042553323
Número do documento: 23051616400735900000042553323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 17:01:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NORBERTO LUIZ MOLENA,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial não entregue e prestação
de contas final em 17/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE.

Publicado edital, ID 43471671, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE
nº 23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político, conforme certidão ID 43478526.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43536836, manifestando-se
pela aprovação com ressalvas das contas, indicando a ocorrência de irregularidades, relatadas
no item 1.1 e 9, nos seguintes termos:

item 1.1 “Prestação de contas parcial não entregue. Prestação de contas final
entregue em 21/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE. Prestação de Contas Final
Retificadora entregue em 16/12/2022.”

item 9 – “Não consta informação sobre a abertura de conta bancária de outros
recursos na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico (SPCE).”

Registre-se que o pedido de renúncia à candidatura foi apresentado em 18/08/2022
e homologado em 01/09/2022, dentro do prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ, que
foi atribuído em 15/08/2022

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43538465, opinando pela
desaprovação das contas, ressaltando que “ ... Muito embora não tenham sido identificadas
demais regularidades nas contas do prestador, entende-se que a ausência de apresentação das
contas parciais, aliada ao atraso na entrega das contas finais afetou a transparência das contas,
notadamente porque impossibilitou o controle contemporâneo dos gastos pelos interessados na
movimentação da campanha (...)”.

A candidata foi intimada dos pareceres e se manifestou da seguinte forma: “(...)
Observa-se, que apesar do candidato ter deferido o seu nome em convenção, CNPJ emitido em
15/08/2022, o mesmo apresentou por motivos pessoais Carta de Renúncia (anexo) em
18/08/2023, ou seja, o pedido de renúncia foi feito ainda dentro do prazo para a abertura de conta
de campanha (10 dias). O mesmo, já disposto a não participar do pleito eleitoral, não prosseguiu
na realização de nenhuma ação pertinente ao processo eleitoral. Há de se considerar, que houve
renúncia em tempo determinado por lei, não houve nenhuma ação eleitoral desenvolvida pelo
candidato, não houve abertura de conta eleitoral e consequentemente, nenhuma movimentação
financeira, tornando a prestação de contas uma mera formalidade (...)”(ID 43550909).

É o relatório.

Num. 43590648 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 16:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051616400735900000042553323
Número do documento: 23051616400735900000042553323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 17:01:23

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por NORBERTO LUIZ
MOLENA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 1.1 e 9, que passa-se a
analisar:

Item 9: Ausência de abertura de conta bancária de campanha

Com relação ao item 9, consta que a candidata recebeu CNPJ de campanha na
data de 15/08/22, de sorte que deveria ter aberto a conta específica de campanha, no prazo de
10 (dez) dias.

O candidato alega que, na data de 18/08/22, apresentou pedido de renúncia, dentro
do prazo legal de 10 dias, para abertura de conta de campanha, cuja homologação ocorreu em
01 de setembro de 2022.

O prestador sustenta, ainda, ausência de movimentação financeira e salienta que
em razão de não ter recebido recursos financeiros ou praticado quaisquer atos pertinentes ao
processo eleitoral, tornam a prestação de contas mera formalidade.

Verifica-se no caso, embora o parecer da unidade técnica indicado que a data da
renúncia do candidato tenha ocorrido em 25/08/2022, constata-se pelo documento apresentado
pelo prestador (ID 43548631) que o efetivo ato de renúncia ocorreu, em verdade, na data de
18/08/2022, como certificado pelo tabelião. Portanto, dentro do prazo de 10 dias para abertura de
conta de campanha.

Vejamos o que dispõe a Resolução TSE 23.607/19 em seu art. 8º §4º, II sobre o
tema:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 43590648 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 16:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051616400735900000042553323
Número do documento: 23051616400735900000042553323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 17:01:23

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:

(...)

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim
do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.

Como disposto no comando normativo, verifica-se que a candidata se enquadra na
hipótese supracitada.

Ademais, o parecer técnico não aponta qualquer indício da realização de
arrecadação de recursos e da prática de quaisquer atos de campanha. Não se verifica, portanto,
qualquer irregularidade com relação a este ponto.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO
P R E V I S T O E M L E I . I M P O S S I B I L I D A D E D E A F A S T A R A
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-
TSE 23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a
partir da emissão do CNPJ de campanha, estará dispensado da
obrigatoriedade da abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06002202020206160025, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 14/06/2021)

Num. 43590648 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 16:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051616400735900000042553323
Número do documento: 23051616400735900000042553323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 17:01:23

Assim, é de se acolher o argumento de ausência de razoabilidade na desaprovação
das contas, uma vez que comprovado o enquadramento do caso concreto nas exceções
previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

Logo, não há qualquer ressalva a ser apontada.

1.1 Não apresentação de contas parciais e atraso na apresentação de contas finais.

Quanto a ausência de apresentação de contas parciais o entendimento deste
tribunal é no sentido de que:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE PAGOS AO
PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA FORMAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E
TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
SOBRAS DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

No presente caso, o candidato justifica que renunciou antes mesmo de ter aberto
conta bancária de campanha, bem como que não teria feito qualquer gasto de campanha.
Somado a tal justificativa, não há indícios de que tenha ocorrido qualquer movimentação de
recursos no período correspondente ao analisado na prestação de contas parcial, tendo havido a
prestação de contas final, ainda que ainda que com atraso.

Nesse sentido verifica-se que o candidato entregou sua prestação de contas final na
Num. 43590648 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 16:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051616400735900000042553323
Número do documento: 23051616400735900000042553323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 17:01:23

data de 17/11/2023, representando um atraso de 16 (vinte) dias, em relação ao prazo previsto
pela resolução, entretanto ainda que tenha havido o respectivo atraso, dado as peculiaridades
fáticas da prestação em exame, há de se concluir que a irregularidade em apreço, igualmente,
não teve o condão de prejudicar a análise e a higidez das contas

Sendo assim, as peculiaridades do caso indicam que a ausência de prestação de
contas parcial, assim como o atraso na entrega da prestação de contas final ensejam tão
somente a mera aposição de ressalvas, inclusive porque não teve o condão de prejudicar a
análise das contas.

Logo, portanto, diante dos fundamentos e dos fatos apresentados é de se concluir
que as contas ora em análise comportam aprovação, ressalvadas as irregularidades
apresentadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas por NORBERTO LUIZ MOLENA, referente às eleições de 2022, nos termos do art. 74,
II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604087-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NORBERTO LUIZ MOLENA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 -REQUERENTE: NORBERTO LUIZ MOLENA - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023

Num. 43590648 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 16:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051616400735900000042553323
Número do documento: 23051616400735900000042553323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 17:01:23